Tribunal: TCU
Processo: 029.137/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades apuradas em fiscalização realizada em hospital universitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Florentino de Araújo Cardoso Filho, contra o Acórdão 2846/2020-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte aplicou individualmente ao ora recorrente e a outros responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/92, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, com fundamento nos termos do arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Educação, à Ebserh e à Universidade Federal do Ceará.